Tribunal: TJES
Processo: 5001730-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001730-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001730-93.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUIZ CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA
, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato supostamente coator praticado pela MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA, nos autos da execução penal tombada sob nº 0003441-36.2010.8.08.0035.

A defesa sustenta que o paciente faz jus à fração de 2/5 (dois) quintos para progressão de regime, porém a apontada autoridade coatora retificou o espelho da Guia de Execução para fazer constar a fração de progressão em 50% (cinquenta por cento), a qual foi inserida pela Lei nº 13.964/19 (pacote Anticrime), lei superveniente e com previsão maléfica ao paciente. Assim, sustentando a irretroatividade da lei penal mais gravosa, requer a retificação da fração de progressão de regime aplicada ao paciente.

Não houve pedido liminar.

Informações apresentadas pela apontada autoridade coatora no Id. 2374360.

Parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore no Id. 2378468, manifestando-se pelo não conhecimento do
writ
e, caso seja conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 19 de abril de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001730-93.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUIZ CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA
, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato supostamente coator praticado pela MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA, nos autos da execução penal tombada sob nº 0003441-36.2010.8.08.0035.

A defesa sustenta que o paciente faz jus à fração de 2/5 (dois) quintos para progressão de regime, porém a apontada autoridade coatora retificou o espelho da Guia de Execução para fazer constar a fração de progressão em 50% (cinquenta por cento), a qual foi inserida pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), lei superveniente e com previsão maléfica ao paciente. Assim, sustentando a irretroatividade da lei penal mais gravosa, requer a retificação da fração de progressão de regime aplicada ao paciente.

Em princípio, registro que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus
, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Na hipótese em apreço, o paciente inicialmente interpôs recurso de Agravo em Execução Penal, o qual não fora conhecido. Posteriormente, interpôs Carta Testemunhável ainda pendente de apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público. Nesse aspecto, constato que o paciente permanecerá um hiato de tempo sem apreciação da tese relativa à fração adequada para progressão de regime, de sorte que tal demora poderá, a toda evidência, ocasionar constrangimento ilegal.

Arrimado nessas considerações, passo a verificar se o caso revela situação teratológica ou flagrantemente ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.

A defesa sustenta que o paciente faz jus à fração de 2/5 (dois) quintos para progressão de regime, porém a apontada autoridade coatora retificou o espelho da Guia de Execução para fazer constar a fração de progressão em 50% (cinquenta por cento), a qual foi inserida pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), lei superveniente e com previsão maléfica ao paciente.

Argumenta que há constrangimento ilegal tendo em vista que, diante da retificação do espelho de pena, o paciente foi colocado em regime mais gravoso, bem como terá de cumprir mais tempo para alcançar o benefício de progressão para o regime mais brando.

Constata-se que o paciente possui as seguintes condenações:

- AÇÃO PENAL: 0027946-27.2010.8.08.0024, data do fato 09/08/2010, trânsito em julgado em 15/ 02/2013, art. 157, § 3º, II, Lei 2848/40 - Código Penal (hediondo c/ resultado morte).

- AÇÃO PENAL: 0018706-19.2007.8.08.0024, data do fato 01/06/2007, trânsito em julgado em 01/ 02/2010, artigo 16, § 1º, IV, Lei 10826/03 (comum).

Logo, trata-se de réu reincidente genérico, em delito hediondo com resultado morte.

Ao contrário do alegado pelo paciente, a operação realizada pela apontada autoridade coatora revelou-se mais benéfica, porquanto a condição de reincidente antes das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime permitiria a adoção da fração de progressão no patamar de 3/5 (60%),
quantum
superior à fração de 1⁄2 (50%) aplicada pela apontada autoridade coatora, com fundamento no art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal.

Por fim, ressalto que a fração de 50% aplicada pela apontada autoridade coatora está arrimada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. COM RESULTADO MORTE. PERCENTUAL DE 50%. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, trouxe mudanças significativas no sistema de progressão de regime, de forma que ao condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente genérico, pelo uso da analogia in bonam partem, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, qual seja, de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, inc. V e VI, alínea a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)" (AgRg no REsp 1919672/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021).

2.
Tratando-se de réu reincidente genérico, deve ser aplicado o percentual de 50% para progressão da pena em crime hediondo com resultado morte.

3. Agravo regimental parcialmente provido para fixar o percentual de 50% para progressão de regime, em crime hediondo com resultado morte.

(AgRg no HC 657.798/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

Diante dessas considerações, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida pela apontada autoridade coatora que permita a concessão da ordem de ofício.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001730-93.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL.
FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA FINS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. CRIME HEDIONDO
COM RESULTADO MORTE
. LEI Nº 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP.
PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO
.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A operação realizada pela apontada autoridade coatora revelou-se mais benéfica, porquanto a condição de reincidente antes das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime permitiria a adoção da fração de progressão no patamar de 3/5 (60%),
quantum
superior à fração de 1⁄2 (50%) aplicada pela apontada autoridade coatora, com fundamento no art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal.

3. Ordem não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.